Tribunal: TJES
Processo: 5000628-94.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000628-94.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDELLY EVERSON TAVARES GOMES

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE PIUMA/ES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA/SUPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Alega a defesa excesso de prazo na tramitação da ação penal, ausência de análise do pedido de liberdade e inexistência de fundamentos atuais para manutenção da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal, após a apresentação da resposta à acusação; (ii) analisar se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inapropriada a análise per saltum do pedido da alegação de excesso de prazo. Por apreço ao debate:
“O excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).
Pedido de liberdade devidamente analisado e audiência de instrução designada, não havendo inércia injustificada do juízo de origem.

4. A custódia cautelar foi regularmente fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da reiteração criminosa.
5. Inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão diante da periculosidade evidenciada do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
–

Tese de julgamento
:

Inviável deslinde do alegado excesso de prazo, sob pena de supressão de instância.

A prisão cautelar é válida quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, HC 402.654/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 26/09/2017.
– STF, HC 128.779/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 05/10/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WENDELLY EVERSON TAVARES GOMES
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PIÚMA/ES,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos originários, implementou a manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão da imputada prática dos crimes de tráfico de drogas, e por vislumbrar os requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que
: 1.
Está caracterizado excesso de prazo para fins de deslinde da ação penal originária, notadamente após a apresentação de resposta à acusação e apresentação de respectivo pedido de liberdade, sem que se tenha procedido a análise do feito até então, ou marcada a respectiva audiência de instrução;
2.
Não subsistem os motivos da prisão cautelar .

Muito bem.
In casu
,
em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante
, não vislumbro a possibilidade de que seus anseios sejam atendidos.

No que se refere ao sustentado excesso de prazo, pós apresentação de resposta à acusação, não se constata que o pedido tenha sido encaminhado para análise do juízo antecedente, e é de todo inapropriado e inviável que este Tribunal concretize pronunciamento
per saltum
, que tende a suprimir uma instância.

Apenas por apreço ao debate, ressalto que:
A.
C
omo decidido invariavelmente pelo STJ,
“o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017),
B.
O pedido de liberdade fora, enfim, analisado pelo juízo antecedente, sendo marcada a audiência de instrução.

Quanto a medida cautelar imposta desde na gênese, entendo que a mesma fora implementada e mantida com base em argumentos idôneos, como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
, e sabemos que qualificativos pessoais não se projetam para invariavelmente determinar a soltura, se comprometida a ordem pública, e é este realmente o caso dos autos.

Presente, portanto, a subsunção necessária, a fundamentação regular, a adequação, e a necessidade da medida, inclusive com o registro de prática pretérita do mesmo delito, a tornar inadmissível por via reflexa a adoção de medidas menos invasivas.

Registro que, conforme a jurisprudência da Suprema Corte,
“mostra- se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva”
( HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).

Importante registrar que a doutrina revela que a prisão preventiva pode ser decretada
"para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender como sociedade"
.
[...] A modalidade de prisão, para cumprimento desta última finalidade, seria a prisão para garantia da ordem pública", "quando se tutelará, não o processo, mas o risco de novas lesões ou reiteração criminosa" , deduzidos, a princípio, da natureza e gravidade do crime cometido e da personalidade do agente
(
Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2012).

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.